Tribunal: STF
Processo: HC 162706
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: Pedido de Reconsideração recebido como agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Excesso de prazo. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 



    2. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, a periculosidade do agente, a gravidade em concreto do crime e a necessidade de assegurar a integridade física das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    3. O tema do excesso de prazo da prisão preventiva não foi discutido nas instâncias de origem. A parte recorrente não fez a prova pré-constituída de situação caracterizadora de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.